Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE PESQUISA DE ENDEREÇO PELOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUDICIÁRIO. DEVER DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.
1. É ônus do autor fornecer endereço completo do réu para a citação e localização do veículo a ser apreendido. 1.1. Embora o juiz deva auxiliar o autor na obtenção de informações para a citação, deve o autor primeiro se esforçar para que a relação processual se aperfeiçoe, sob pena de o processo ser extinto por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.